Tribunal: TJDFT
Processo: 0704890-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO. INJÚRIA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO DE ACESSO INTEGRAL AOS AUTOS NO JUÍZO DE ORIGEM. DILIGÊNCIAS NÃO CUMPRIDAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A violação de medidas protetivas constitui situação de risco que justifica a decretação da custódia cautelar como mecanismo último de resguardo da integridade física e psicológica da ofendida.
2. O sigilo da medida cautelar não caracteriza cerceamento de defesa quando pendentes diligências que possam comprometer sua eficácia com a publicidade da decisão. Entretanto, se a Defesa teve ciência da expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, deve ser oportunizado à impetrante o acesso à decisão, de modo que possa atacar especificamente as razões que ensejaram a segregação cautelar.
3. Ordem parcialmente concedida.